Tribunal: TJES
Processo: 5000017-45.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-45.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DEISI MARGARETE MOLINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000017-45.2023.8.08.0066

RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA;

RECORRIDA: DEISI MARGARETE MOLINI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEFERIMENTO DE OUTRAS CIRURGIAS. SENTENÇA EXTRA PETITA NO PONTO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. REABILITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CUSTOS. RESPONSABILIDADE DO PLANO EM RELAÇÃO AO DESLOCAMENTO, SEM OBRIGAÇÃO QUANTO À ESTADIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é portadora de Osteogênese Imperfeita, uma doença rara e grave, necessitava de um procedimento cirúrgico especializado, conforme prescrição médica do Dr. Rafael Yoshida, médico não credenciado, localizado no Estado de São Paulo, indicado para o tratamento pelo médico credenciado que acompanhava a autora no Estado do Espírito Santo.

Conforme comprovado pela ré nos autos, após a suspensão do processo determinada em audiência de conciliação, para que a autora fosse consultada e um profissional credenciado fosse indicado para seu tratamento,
foi anexada aos autos a liberação da cirurgia, seguida da comunicação sobre a sua realização.

Diante da informação de que a cirurgia foi realizada, em decisão proferida pelo juízo primevo, foi confirmada a perda do objeto em relação à autorização da cirurgia, permanecendo pendente a decisão acerca do pedido de custeio da reabilitação e fisioterapia, a serem realizadas com o profissional que executou o procedimento cirúrgico.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para DETERMINAR a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a:

a - CUSTEAR a reabilitação e fisioterapia da autora.

Caso seja recomendado pelo médico cirurgião que os procedimentos sejam realizados no Estado de São Paulo, deverá à ré cobrir os gastos com hospedagem e transporte da autora e acompanhante.

b - CUSTEAR demais cirurgias necessárias para a comorbidade da autora, caso seja avaliada a necessidade pelo Dr. Rafael Yoshida.

c- JULGO IMPROCEDENTE o requerimento de condenação da ré em danos morais.

Irresignada,
UNIMED
interpôs Recurso inominado pedindo pela nulidade / reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A Recorrente afirmou em recurso que liberou o procedimento requerido na inicial para ser realizado na cidade de São Paulo pelo profissional Dr. Rafael Yoshida, como postulado pela Recorrida. Além disso, afirmou também que não pode ser obrigada a custear reabilitação e fisioterapia no Estado de São Paulo, e muito menos arcar com gastos com hospedagem e transporte da Recorrida
se possuir profissionais aptos na área de ação do contrato da mesma
, sendo que a hospedagem não é custeada de forma alguma.

Suscitou ainda preliminar de nulidade da sentença, afirmando que foram deferidos pedidos não postulados na inicial, sendo assim a sentença seria extra petita, além de afirmar a incompetência do juizado em razão do valor da causa, pois a cirurgia pleiteada teria custo acima de 40 salários mínimos.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

Suscitou a Recorrente preliminares de nulidade da sentença, afirmando que foram deferidos pedidos não postulados na inicial, sendo assim a sentença seria extra petita, além de afirmar a incompetência do juizado em razão do valor da causa, pois a cirurgia pleiteada teria custo acima de 40 salários mínimos.

Em relação à competência dos juizados, afasto a preliminar suscitada pois uma vez que de comum acordo a cirurgia fora já realizada, não há que se considerar mais qualquer necessidade de retificação do valor da causa, tendo sido já declarada a perda de objeto em relação ao pedido da cirurgia em si.

Já em relação à preliminar de nulidade de sentença por ser esta
extra petita,
entendo que merece acolhimento. Em recurso a Recorrente sustenta que:

Como posto na r. sentença de que a Recorrente custeie as demais cirurgias necessárias para a comorbidade da Recorrida, a mesma tornasse ultra petita e extra petita aja vista que o juiz foi além do pedido e a obrigação de custear demais cirurgia deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Aqui rememoramos os pedidos iniciais:

c) Conceda a tutela específica, para que a Ré AUTORIZE O CUSTEIO DA CIRURGIA, A SER REALIZADO PELA RÉ HOSPITAL UNIMED NORTE CAPIXABA, na cidade de São Paulo, e por profissional indicado pela Requerente Sr. Rafael Yoshida, (no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária); MÉRITO d) Que seja julgada PROCEDENTE a presente ação, confirmando todos os requerimentos formulados na antecipação dos efeitos da tutela; e) Que seja julgada PROCEDENTE a presente ação, para que a Ré autorize e custeie a realização da cirurgia CORRETIVA NOS MEMBROS INFERIORES E FIXAÇÃO INTRAMEDULAR - Pseudartrose da Tíbia - Tratamento Cirúrgico – Reabilitação e Fisioterapias, a ser realizada pelo médico Rafael Yoshida; f) Que seja julgada PROCEDENTE a presente ação, para que a Ré seja condenada ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais;

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença ultra ou extra petita. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE SALDO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. 1. A demanda trata sobre a possibilidade de conversão em pecúnia de saldo de licença-prêmio não fruído pelo servidor quando em atividade. 2. Em sede de réplica, a parte apresentou emenda à petição inicial, corrigindo o nome da parte autora. Intimado para se manifestar, o Município requereu reabertura de prazo para contestar, o que foi deferido pelo juízo a quo. 3. O julgador de origem, entretanto, não observou a nova limitação da lide apresentada na emenda, tampouco as teses defensivas apresentadas pelo Município, proferindo sentença extra petita. 4. Assim sendo, considerando que sentença não enfrentou os pontos discutidos nos autos, em inobservância aos artigos 141 e 492 do CPC, padece de vício que a caracteriza como “extra petita” e, em consequência, a torna NULA. 5. Inviabilidade do julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, uma vez que a análise do mérito poderia caracterizar reformatio in pejus, malferindo, ainda, os princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição. 6. Destarte, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009487240, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 31-08-2020)

Entendo que assiste razão à Recorrente no ponto.

A condenação ao
custeio de todas
“as demais cirurgias necessárias para a comorbidade da Recorrida” não guarda congruência com o pleiteado na inicial, que são pedidos bem específicos
.

Portanto, acolho a preliminar para declarar nula a sentença apenas em relação ao deferido no ítem “b” da sentença, que tem a seguinte redação:

“
b - CUSTEAR demais cirurgias necessárias para a comorbidade da autora, caso seja avaliada a necessidade pelo Dr. Rafael Yoshida.”

Assim, fica limitada a análise do recurso aos demais pontos da sentença questionados.

NO MÉRITO

No mérito, a Recorrente se insurge contra sua condenação em custear a fisioterapia e reabilitação da Autora, tendo constado o seguinte no dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para DETERMINAR a UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a:

a - CUSTEAR a reabilitação e fisioterapia da autora.

Caso seja recomendado pelo médico cirurgião que os procedimentos sejam realizados no Estado de São Paulo, deverá à ré cobrir os gastos com hospedagem e transporte da autora e acompanhante.

Com relação ao tópico, fundamentou o Recorrente que:

A r. sentença no tópico “a” generalizou ao obrigar a Recorrente a custear todo e qualquer procedimento da Recorrida na cidade de São Paulo, ai ela elasteceu o contrato, passando o mesmo a ser de cobertura nacional, quando é de cobertura regional, sem a contrapartida financeira para isso.

Como reconhecido pela Recorrente a mesma deve garantir o transporte até um prestador apto à realização o atendimento, assim como o retorno à localidade de origem, a que se refere a Resolução Normativa da ANS nº 566/2022,
que não trata de hospedagem ou outros gastos.

Da leitura da peça recursal, ressai que o pedido de reforma da sentença pela Recorrente abarca dois pontos principais, quais sejam, a obrigação imposta a ela de custear a reabilitação e fisioterapia com profissional
não credenciado
e o custeio das diárias de hospedagem em caso de deslocamento para viabilizar a realização de tais procedimentos.

Quanto à obrigação de custear a reabilitação e fisioterapia, entendo que não assiste razão à Recorrente. Isto porque mesmo sendo oportunizado à Recorrente a indicação de profissional que tivesse condições técnicas para tratar o caso da Autora, restou claro que o Dr Rafael Yoshida não foi apenas uma escolha, mas a única alternativa inclusive do próprio plano de saúde.

Entendo que se aplica ao caso concreto o disposto na resolução 566/2022 da ANS, § 4º:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Sendo assim, caberia à Recorrente comprovar que para os procedimentos de reabilitação e fisioterapia teria condições de proporcionar serviços com a especialização necessária, o que não fez, sendo consequência lógica que a reabilitação seja feita sob a coordenação da equipe especializada que realizou a cirurgia.

Assim,
correto o entendimento do Juízo de Origem quanto ao direito da Autora de ter o procedimento de reabilitação e fisioterapia custeado pela Recorrente, em relação especificamente à cirurgia objeto destes autos.

Já no que diz respeito ao transporte e estadia para a efetivação, a mesma resolução é clara no artigo 4º, II, § 2° que estão cobertos os deslocamentos de ida e volta ao local da realização,
não sendo cobertas as diárias.

Assim, entendo que a sentença merece reforma neste ponto, em relação à condenação de pagamento de diárias de estadia durante a realização de reabilitação e fisioterapia.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para DECLARAR NULA a sentença apenas em relação ao decidido no ítem “b”, e REFORMAR A SENTENÇA para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de custeio de estadia para realização do processo de fisioterapia e reabilitação, mantendo a obrigação quanto aos deslocamentos. Sem custas e sem honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)